Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-04.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??ES CRIMINAIS. TR?FICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). CORRUP??O ATIVA (ARTIGO 333 DO C?DIGO PENAL). EXTIN??O DA PUNIBILIDADE DO ESTADO, PELO EVENTO MORTE, EM RELA??O AO APELANTE RIVALDO SILVA DE SOUZA, COM FULCRO NO ARTIGO 107, INCISO I, DO C?DIGO PENAL, C/C ARTIGO 62 DO C?DIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARA??O DE OF?CIO. NULIDADE DE TODO O CONJUNTO PROBAT?RIO ANTE A PRODU??O DE PROVA PELA INVAS?O DE DOMIC?LIO. IMPROCED?NCIA. ABSOLVI??O DOS APELANTES NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO C?DIGO DE PROCESSO PENAL. N?O ACOLHIMENTO. RECURSOS DE EDUARDO SOUZA SILVA E DYORENE SANTOS RAMOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REFORMA, DE OF?CIO, DA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS DESSES APELANTES. RECONHECIMENTO, A PARTIR DISSO, E EM FAVOR DE DYORENE SANTOS RAMOS, DA EXTIN??O DA PUNIBILIDADE ESTATAL CONCERNENTE AO DELITO DE CORRUP??O ATIVA, EM DECORR?NCIA DA PRESCRI??O, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO C?DIGO PENAL C/C OS DO ARTIGO 61 DO C?DIGO DE PROCESSO PENAL, E SUBTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO EM RELA??O AO CRIME DE TR?FICO DE DROGAS. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000310-04.2015.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
APELANTE: RIVALDO SILVA DE SOUZA
APELANTE: DYORENE SANTOS RAMOS
APELANTE: EDUARDO SOUZA SILVA
ADVOGADA: ELIANE BELÉM PINHEIRO - OAB/PA Nº6.382
ADVOGADA: LUANE DE MELO RODRIGUES - OAB/PA Nº21.874
ADVOGADA: LÍLIAN DA FONSECA MACHADO - OAB/PA Nº17.977
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ESTADO, PELO EVENTO MORTE, EM RELAÇÃO AO APELANTE RIVALDO SILVA DE SOUZA, COM FULCRO NO ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 62 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO ANTE A PRODUÇÃO DE PROVA PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS DE EDUARDO SOUZA SILVA E DYORENE SANTOS RAMOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS DESSES APELANTES. RECONHECIMENTO, A PARTIR DISSO, E EM FAVOR DE DYORENE SANTOS RAMOS, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL CONCERNENTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C OS DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação; declarar extinta a punibilidade do Estado, pelo evento morte, em relação ao apelante Rivaldo Silva de Souza, negar provimento ao do apelante Eduardo Souza Silva, reformando, de ofício, a dosimetria da pena a ele imposta no primeiro grau e negar, igualmente, provimento, ao de Dyorene Santos Ramos, reformando, de ofício, a dosimetria das suas reprimendas, reconhecendo, a partir dessa reforma, extinta a punibilidade estatal concernente ao delito de corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal), em decorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006), nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000310-04.2015.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
APELANTE: RIVALDO SILVA DE SOUZA
APELANTE: DYORENE SANTOS RAMOS
APELANTE: EDUARDO SOUZA SILVA
ADVOGADA: ELIANE BELÉM PINHEIRO - OAB/PA Nº6.382
ADVOGADA: LUANE DE MELO RODRIGUES - OAB/PA Nº21.874
ADVOGADA: LÍLIAN DA FONSECA MACHADO - OAB/PA Nº17.977
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Rivaldo Silva de Souza, Dyorene Santos Ramos e Eduardo Souza Silva, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava aos dois primeiros a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e à segunda e ao terceiro a conduta transcrita no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa).

Na exordial (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de janeiro de 2015, em plena luz do dia, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas ruas da cidade, quando se defrontou com MANOEL DE JESUS DOS SANTOA DIAS, declaradamente usuário de drogas e frequentador assíduo da residência de DYORENE SANTOS RAMOS - ¿LOURA¿ para adquiri-la, foi revistado e consigo encontrada determinada quantidade de
cocaína
. Após rápida abordagem, o usuário indicou o endereço onde havia adquirido a droga, local conhecido como ¿Boca da Loura¿. Dirigiram-se para o local indicado. Lá chegando, encontraram DYORENE e RIVALDO. Após a permissão prévia para entrar no imóvel, foram encontrados 14 (quatorze) papelotes de pasta base de cocaína, os quais estavam escondidos embaixo da cama.
Insatisfeita com a prisão, DYORENE ofereceu ao PM CARLOS ALBERTO CUNHA GUIMARÃES, comandante da operação, a quantia de R$-1.000,00 (mil reais) para não lhes apresentar na Delegacia. DYORENE ligou para EDUARDO SOUZA SILVA levar o dinheiro. Logo na chegada deste último, foi anunciada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico e corrupção ativa.
Houve a prisão em flagrante de todos os acusados.
Os denunciados negaram o cometimento dos crimes.

Apresentadas defesas prévias (fls. 20 a 21, 22 a 23 e 25 a 27), todas em torno da rejeição da denúncia e das respectivas absolvições, esta foi recebida pelo juiz
a quo
porquanto presentes os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal (fl. 29).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação (dentre elas houve, inclusive, acareação) e outras 02 (duas) da defesa e se interrogaram os apelantes (fls. 44 a 50 e 52).

As partes ofereceram memoriais (fls. 62 a 67, 69 a 73, 74 a 78 e 79 a 84).

Ao sentenciar, o juiz de primeiro grau

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que condenou o apelante Rivaldo Silva de Souza à sanção de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 710 (setecentos e dez) dias-multa; a apelante Dyorene Santos Ramos, pela prática do delito de corrupção ativa, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, e pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e o apelante Eduardo Souza Silva à punição de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa (fls. 102 a 110).

Embargos de declaração opostos por Dyorene Santos Ramos (fls. 112 a 116) foram acolhidos, no sentido de modificar para o semiaberto a imposição do regime inicial para o cumprimento da pena quanto ao crime de tráfico de drogas (fls. 118 a 119).

As razões recursais dos apelos voltaram-se à absolvição dos apelantes nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; sendo que, as de Rivaldo Silva de Souza culminaram, também, no pedido de redução da pena; as de Dyorene Santos Ramos e de Eduardo Souza Silva, no pleito de que a sanção seja de restritiva de direitos; assim como, essa última, arguiu sobre a nulidade de todo o conjunto probatório ante a produção de prova pela invasão de domicílio (fls. 144 a 149, 159 a 163 e 173 a 180).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da decisão recorrida (fls. 193 a 195).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 198).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls. 202 a 223).

Constatado, mediante consulta informal no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, relato, no Acórdão nº 212.252, da 1ª Turma de Direito Penal e de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, de que o apelante Rivaldo Silva de Souza falecera em 16/08/2016, determinei, com fulcro no artigo 62 do Código de Processo Penal, providências para a juntada aos presentes autos de cópia da Certidão de Óbito ali mencionada e o posterior envio destes à Procuradoria de Justiça para se manifestar a respeito (fl. 224) - posicionamento que se dera pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em relação àquele (fls. 227 a 228).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

Pois bem.

Adianto que, em vista da certidão de óbito constante à fl. 225 dos presentes autos, atestando o falecimento do apelante Rivaldo Silva de Souza, ocorrido, na realidade, em 22/08/2016, o
jus puniendi
do Estado resta, quanto a ele, atingido pela extinção da punibilidade.

Para ratificar:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MORTE DO ACUSADO. DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO MESMO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 107, INCISO I, DO CP, C/C ART. 62, DO CPP. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 01. Tendo em vista à certidão de óbito acostada aos autos, atestando a morte do apelante Luciano da Silva Aleixo, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do mesmo, por força do art. 107, inciso I, do CP, c/c art. 62, do Código de Processo Penal. Precedentes. 02. Recurso prejudicado. Decisão unânime.
(2018.03332891-49, 194.466, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

No que diz respeito aos demais apelantes, especialmente ao argumento suscitado por Dyorene Santos Ramos de ser nulo o processo porque as provas encontram-se ¿envenenadas¿ em decorrência da invasão ao seu domicílio, posiciono-me pela improcedência correlata.

Em audiência judicial, um dos policiais militares (Sargento Carlos Alberto Cunha Guimarães), quanto ao consentimento para adentrarem a casa, da apelante asseverou, tal como está escrito (fl. 52, mídia):
Chegamos ao local, a porta estava fechada e houve uma resistência por parte dela, porque ele é cadeirante e não pode descer, que fica em cima, nos autos. A gente falou que ia entrar. Aí, ela resolveu abrir. Entramos no local. Fizemos a busca no imóvel, onde foi encontrado, embaixo da cama, uma certa quantidade de droga...

Na mesma ocasião, no que atine a esse ponto, disse a apelante, consoante, fielmente extraído da mídia à fl. 52:
(...) estava em casa, deitada, quando ouvi baque forte no portão, do lado. Levantei. Estava fechada a casa e fui olhar na janela. Era ele, o outro policial que estava aqui e mais um outro que eu não sei o nome. Disse: ¿O que é?¿. Ele falou: ¿Abre esse portão¿. Com a licença da palavra, ele falou: ¿Sua vagabunda!¿. Eu disse assim: ¿Calma aí... Eu vou abrir a porta, sim¿... Bati no Rico e disse: ¿Olha, Rico, tem polícia ai¿. Ele acordou todo atordoado e disse: ¿O que?¿. Eu disse: ¿Tem polícia aí, é o Guimarães, já está, de novo, na perseguição¿. Fui, abri a porta, dizendo que ele entrasse.

O contexto, acima, revela o consentimento da própria apelante para a entrada dos agentes públicos em sua residência, inclusive que eles aguardaram-na acordar Rivaldo Silva de Souza, descer as escadas e abrir a porta.

Afora isso, consoante o relato dos policiais militares perante a autoridade judicial, o deslocamento deles até ali deu-se porque foi o local de aquisição indicado por um usuário que haviam acabado de flagrar portando droga, somado ao recebimento de denúncias anteriores de que, ali, havia tráfico de entorpecentes.

Assim sendo, não há que se falar que as provas decorrentes disso seriam ilícitas. Elas não afrontam o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...)
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).
Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Precedentes desta Corte.
3. Na hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência do paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento do paciente, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão.
4. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a questão demandaria o revolvimento do material fático probatório existente nos autos, o que é inadmissível na via do habeas corpus.
5. Não há como se dar guarida à pretensão da defesa de questionar a validade do consentimento dado pelo paciente para entrada dos policiais em sua residência, com fundamento apenas em alegações de que teria sido movido por um suposto temor diante da autoridade e de falta de conhecimento de seus direitos, se tais alegações não são acompanhadas de prova pré-constituída, tanto mais quando se sabe que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória.
6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n.1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
(...)
11. Habeas corpus não conhecido.
(HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No mais, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange aos delitos imputados aos apelantes Dyorene Santos Ramos e Eduardo Souza Silva.

No que tange ao capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, o teor do laudo toxicológico constante à fl. 31, apenso, descreve:
2 -
DO MATERIAL:
Trata-se de 14 (quatorze) petecas, na requisição transcritas de ¿papelotes¿, contendo substância pulverizada na cor bege, acondicionada em pedaços de sacos plásticos, as quais pesavam o total de 4,0 gramas.
3-

DOS EXAMES
:
A substância descrita foi submetida a exames macroscópicos e químicos através da Reação com Tiocianato de Cobalto objetivando a pesquisa das substâncias químicas benzoilmetilecgonina.
4 -
DO RESULTADO
:
POSITIVO
para a substância benzoilmetilecgonina, princípio ativo
COCAÍNA
.

Em relação, também, ao delito de corrupção ativa, o auto de apresentação e apreensão de objeto enumera a quantia R$1.059,25 (um mil e cinquenta e nove e vinte e cinco centavos).

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito mostram-se coerentes ao narrado na denúncia, não sendo possível identificar qualquer parcialidade. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Conquanto neguem os apelantes a autoria delitiva, a versão dos fatos em si por eles apresentada não se encontra demonstrada nos autos; indo, assim, de encontro com o disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal: ¿A prova da alegação incumbirá a quem a fizer¿.

A partir da análise do conjunto probatório mencionado, não remanesce dúvida de que os apelantes cometeram o(s) crime(s) a que foram condenados.

Ilustrativamente, eis precedente desta Turma julgadora no mesmo sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006 c/c LEI 333, DO CP. PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 553 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA. DETRAÇÃO PENAL DE 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS MULTA. RESTANTE A SER CUMPRIDA EM 09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Rejeição. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, BEM COMO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Inocorrência. Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como de corrupção ativa, visto que os depoimentos testemunhais noticiam que o apelante foi flagrado traficando drogas, ocasião em que ofereceu dinheiro para os policiais lhe liberarem e encerrarem o caso, naquela oportunidade. Ressalta-se que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2020.01985622-59, 214.376, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que diz respeito à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Em relação ao apelante Eduardo Souza Silva deliberou o juiz sentenciante (fl. 106, verso, a 107):
Réu: Eduardo Souza Silva
A culpabilidade do agente restou evidenciada: agiu intencionalmente e com finalidade específica; não possui bons antecedentes conforme certidão de fl.59-em apenso. Sua conduta social e personalidade não se pode apurar, o que se presumem-se boas. Os motivos e circunstâncias não o favorecem, eis que praticou o crime com o intuito de livrar a ré Dyorene da prática do crime de tráfico de drogas; não houve consequências extrapenais. As vítimas em nada colaboraram com o delito, haja vista que se trata de conduta culturalmente arraigada na sociedade brasileira, motivos pelos quais fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, motivos pelos quais fixo a pena definitiva do réu em 05 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A pena privativa de liberdade será cumprida no regime Semi-Aberto (art.33 §2° ¿b¿ do CPB).
Incabível a substituição em face do réu não possuir requisitos objetivos para fazê-lo, não se amoldando aos requisitos do art. 44 do CPB e art. 77 do CPB, no tocante a suspensão condicional da pena.

Concessa maxima venia
, faz-se imperioso reformar, na primeira fase do cálculo da punição, as fundamentações atinentes à culpabilidade do agente, aos motivos e às circunstâncias do delito e ao comportamento da vítima, haja vista encontrarem-se equivocadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é neutra; pois sua reprovação social não ultrapassa à já considerada pelo legislador.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos, determinar funcionário público a omitir ato de ofício
, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 12 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente uma circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante (antecedentes criminais), dimensiono a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Nas segunda e terceira fases - porque ausentes, respectivamente, circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena - fixo, em definitivo, a reprimenda em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
sendo que reduzo a punição pecuniária para 13 (treze) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal - que, na fixação da pena de multa, o magistrado deve atender, principalmente, à situação econômica do réu -, valoro cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante Eduardo Souza Silva e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal: o primeiro em razão dos antecedentes do apelante não indicarem que a substituição por penas restritivas de direito seja suficiente e o segundo, além disso, por conta da pena privativa de liberdade a ele imposta ser superior a 02 (dois) anos.

Em relação à apelante Dyorene Santos Ramos deliberou o juiz sentenciante quanto ao crime de corrupção ativa (fl. 108, verso):
Ré: Dyorene Santos Ramos
Atento ao contido no art. 59 do CP, passo a fixar a pena do crime de corrupção ativa.
A culpabilidade da agente restou evidenciada: agiu intencionalmente e com finalidade específica; não possui bons antecedentes conforme certidão de fl.58-em apenso. Sua conduta social e personalidade não se pode apurar, o que se presumem-se boas. Os motivos e circunstâncias não o favorecem, eis que praticou o crime com o intuito de livrar da prática do crime de tráfico de drogas; não houve consequências extrapenais. As vítimas em nada colaboraram com o delito, haja vista que se trata de conduta culturalmente arraigada na sociedade brasileira, motivos pelos quais fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, motivos pelos quais fixo a pena definitiva do réu em 05 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A pena privativa de liberdade será cumprida no regime inicialmente ¿semi-aberto¿, atendendo ao disposto no § 2º ¿b¿ do art. 33 do CPB.

Concessa maxima venia
, faz-se imperioso reformar, na primeira fase do cálculo da punição, as fundamentações atinentes à culpabilidade e aos antecedentes da agente, aos motivos e às circunstâncias do delito e ao comportamento da vítima, haja vista encontrarem-se equivocadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade da agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é neutra; pois sua reprovação social não ultrapassa à já considerada pelo legislador.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fl. 58,
apreendo-os como inexistentes.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram a agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos, determinar funcionário público a omitir ato de ofício
, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 anos a 12 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente circunstância judicial apreciada de modo desfavorável à apelante, dimensiono a
pena-base em seu mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nas segunda e terceira fases - porque ausentes, respectivamente, circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena - fixo, em definitivo, a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal - que, na fixação da pena de multa, o magistrado deve atender, principalmente, à situação econômica da ré -, valoro cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário - mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Diante desse novo contexto, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

In casu,
o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), ou seja, de 12/08/2015 (fl. 111). Dali, até então, passaram-se bem mais de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.
Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, em relação à apelante Dyorene Santos Ramos, se esvaiu no tempo.

Já no concernente ao crime de tráfico de drogas, da sentença extraio (fl. 108, verso, a 109):
Atento ao contido no art. 59 do CP, passo a fixar a pena do crime de tráfico de entorpecentes.
A culpabilidade da agente restou evidenciada; não possui bons antecedentes, conforme certidão de fl.58 -em apenso. Sua personalidade não restou suficientemente esclarecida. Não se pôde apurar maiores detalhes de sua vida, o que se presume como boa conduta social. Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil. As conseqüências extrapenais não foram de especial monta, visto que a droga foi apreendida antes de ser colocada em comercialização. A culpabilidade da ré está bem determinada; por fim, na forma do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, deve ser considerado, com relação à natureza da droga o alto potencial lesivo da cocaína. Por tais motivos fixo a pena-base da acusada em 8 anos e 9 meses de reclusão e 700 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento de pena.
Vislumbro a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que milita em favor da acusada a presunção de que tecnicamente primária, e durante a instrução, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua participação em atividades ou organizações criminosas.
Deveras, o reconhecimento da causa de diminuição da pena não altera em nada a tipificação do delito que continua a ser de tráfico de drogas. Apenas e tão somente se reconhece ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, um benefício, qual seja, a diminuição de sua pena. Mas ele continua a ser traficante e, se o delito é de tráfico - mesmo com a pena diminuída - necessariamente continua a ser "equiparado ao crime hediondo" com as conseqüências daí advindas. Pensar de outra forma é alterar o texto legal. É incluir, no dispositivo legal, o que não foi incluído pelo legislador.
Essa parece ser, salvo melhor juízo e respeitando opiniões em contrário, a melhor interpretação a se dar a questão.
Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI alerta que "a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, apenas abranda a punição do traficante, mas o delito pelo agente cometido continua a ser equiparado a hediondo, pois a conduta é tipificada no art. 33, caput, e no §1º, que assim são considerados. Os que escapam à denominação de equiparados a hediondos são as figuras do art. 33, §§2º e 3º" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª ed., RT, 2010, pág. 361).
Assim, em face da presença da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a razoável quantidade de droga apreendida, além do alto potencial lesivo da droga transportada, impõe-se reduzir a pena fixada em 1/6, deste modo, fixando-a definitivamente em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 583 dias-multa.
A pena privativa de liberdade será cumprida no regime inicialmente ¿fechado¿, atendendo ao disposto no § 2º ¿a¿ do art. 33 do CPB.
Deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não atendidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do CPB.
Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

Em decisão perante embargos declaratórios (fls. 118 a 119), ressalto, o regime inicial para o cumprimento da pena, imediatamente, acima, transcrito foi modificado para o semiaberto.

Agora, novamente, com a devida licença, dentre as circunstâncias judiciais sopesadas, na primeira fase do cálculo da pena da apelante, de forma negativa pelo magistrado
a quo
(culpabilidade, antecedentes e natureza da droga), apenas a última não precisa ser corrigida.

Nessa situação, também, a
culpabilidade da agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
é neutra; pois sua reprovação social não ultrapassa à já considerada pelo legislador.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fl. 58,
apreendo-os como inexistentes.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 anos a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente uma circunstância judicial apreciada de modo desfavorável à apelante (natureza da droga), redimensiono a
pena-base para, 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, porque ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, fixo a reprimenda intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento, mas - acertadamente, reconhecida pelo juiz sentenciante - a de diminuição de pena disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que ressalvo: O Supremo Tribunal Federal afastou a natureza de crime hediondo ao tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiado (HC 118.533, Relª. Minª. Cármen Lúcia).

Assim, modificando, apenas a proporção aplicada, de 1/6 (um sexto), para 2/3 (dois terço), uma vez que a quantidade da droga não se mostra tão expressiva e a natureza desta não pode ser usada em tal modulação porquanto considerada anteriormente, na primeira fase (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014), resulta a punição definitiva da apelante em
02 (dois) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

Em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal, valoro cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passa a se enquadrar
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se adequa ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante em consequência do crime de tráfico de drogas pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação; declaro extinta a punibilidade do Estado, pelo evento morte, em relação ao apelante Rivaldo Silva de Souza, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62 do Código de Processo Penal; nego provimento ao do apelante Eduardo Souza Silva, reformando, de ofício, a dosimetria da pena a ele imposta pelo juiz de primeiro grau e nego, igualmente, provimento, ao de Dyorene Santos Ramos, reformando, de ofício, a dosimetria das suas reprimendas e reconhecendo, a partir dessa reforma, extinta a punibilidade estatal concernente ao delito de corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal), em decorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006).

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator